Tribunal: STF
Processo: ARE 1414595
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS REDUZIDAS. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. CRITÉRIO OBJETIVO, INDEPENDENTE DA ESTRUTURA FÍSICA DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEI Nº 11.727/2008. APLICABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria atinente à aplicação de alíquotas reduzidas do IRPJ (8%) e da CSLL (12%) às receitas provenientes de serviços hospitalares. O critério eleito é de cunho objetivo e concerne à natureza do serviço, que deve ser relacionado à promoção da saúde e ter custo diferenciado, excluídas, assim, as receitas decorrentes de simples consultas médicas e demais atividades administrativas. Assim, nos termos do precedente representativo da controvérsia, a concessão do benefício independe da estrutura física do local de prestação do serviço e se este possuiu, ou não, capacidade para internação de pacientes (REsp 1.116.399/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 24/02/2010). 



    2. A Lei nº 11.727/2008 impôs alterações ao artigo 15, § 1º, III, "a", da Lei nº 9.249/1995, que passaram a viger a partir de 01-01-2009. Além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos passaram a ser exigidos, a saber: i) estar constituída como sociedade empresária; ii) atender às normas da ANVISA. 



    3. As sociedades empresárias devem ser registradas no Registro Público das empresas Mercantis (Junta Comercial) do Estado em que se encontram estabelecidas. 



    4. Configurada a realização de atividades hospitalares, a impetrante faz jus ao recolhimento do IRPJ e a CSLL nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços hospitalares, excluídas as atividades de cunho administrativo. 



    5. Na hipótese, ademais, do alvará de licença para localização consta expressamente a informação atividade não estabelecida, endereço somente para correspondência., bem como que presta serviço em 5001240-88.2019.4.04.7124 40002480684 .V3 estabelecimento hospitalar. 



    6. A impetrante tem direito de recolher o IRPJ e a CSLL nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços hospitalares, excluídas as atividades administrativas, a partir de 18/10/2018, quando começou a atuar como Sociedade Empresária Limitada.” (e-doc. 276)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 265 e 296).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 100 da Constituição da República, bem como a inobservância ao Tema nº 831 da Repercussão Geral e da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245/DF. Sustenta que a restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança deve ser feita via precatório, não sendo cabível a restituição administrativa (e-doc. 303). 



    4. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 306).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do mandado de segurança:



    “Repetição do indébito 



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, os pagamentos indevidos, inclusive vincendos, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/2005, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º). 



    Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal. 



    Registre-se, por fim, que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte’ (STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).”



    6. Colho da decisão formalizada no julgamento dos embargos declaratórios o seguinte:



    “Com a devida vênia à embargante, a questão foi solvida e as considerações recursais dizem respeito unicamente a irresignação da parte quanto a solução que foi acolhida pelo órgão fracionário. Ainda assim, alerto que o tema 831 do STF não possui a amplitude mencionada ao longo dos presentes embargos de declaração. A discussão sobre a qual foi reconhecida a repercussão geral em nenhum momento diz respeito a uma suposta impossibilidade de compensação na esfera administrativa de indébito tributário judicialmente reconhecido, método amplamente admitido pela jurisprudência e, inclusive, objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça. O que o Supremo Tribunal fez ao reconhecer a existência de repercussão geral quanto ao denominado tema 831 foi considerar a necessidade de avaliar a necessidade de expedição de precatório para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva da segurança pleiteada. Em suma, o debate versa sobre os valores indevidos recolhidos pelo contribuinte no transcurso da tramitação do Mandado de Segurança e não sobre restituição administrativa de valores”.



 7. Pois bem. Entendo que os acórdãos recorridos divergem do entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido no julgamento da ADPF nº 250/DF, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 27/09/2019; grifos nossos).



 8. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, e especificamente sobre a necessária submissão ao rito dos precatórios nos casos de repetição de indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, colaciono abaixo precedentes das duas Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” 



    (ARE nº 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. 16/05/2022, p. 20/5/2022, grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022, grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Segunda Turma, Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022, grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” 



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022, grifos acrescidos).



 9. Do último acórdão mencionado acima, colho do voto condutor, proferido pelo e. Min. Dias Toffoli, o seguinte excerto: 



    “Desde já, adianto que, pedindo vênia ao ilustre Relator, dou provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança. 



    Como bem registrou a União, a Corte a Quo, em sede de juízo de retratação, deu parcial provimento ao apelo da impetrante, reconhecendo ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (doc. eletrônico nº 121). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra a decisão proferida no juízo de retratação, o Tribunal de Origem assegurou a ela, a seu critério, “o direito de aproveitar os valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, atualizados pela taxa Selic, mediante compensação administrativa ou restituição administrativa” (doc. eletrônico nº 179, grifo nosso). Segundo o Juiz Federal Convocado Relator, “o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório”. 



    Como se vê, o Tribunal de Origem concluiu ter a impetrante o direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de Origem divergiu da orientação desta Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022, grifos acrescidos).



 10. Em conclusão, ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade à jurisprudência desta Corte, porquanto a restituição de indébito tributário em virtude de decisão judicial deve observar o regime constitucional dos precatórios, ainda que o direito à repetição seja reconhecido em sede de mandado de segurança.



 11. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento agravo e ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, no sentido de que a restituição do indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança deve observar o regime constitucional dos precatórios. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator